Tribunal: STF
Processo: RE 1301995
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais:
    “RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (e-doc. 18).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que, “em se tratando a remuneração recebida de prestações de trato sucessivo, paga mensalmente, a prescrição não atinge o direito vindicado como um todo, mas apenas as prestações anteriores a cinco anos da propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Ao adotar tese contrária houve nítida ofensa aos princípios da igualdade, do respeito à propriedade e da legalidade, disposto no art. 5º e 37, caput, da CF/88” (fl. 5, e-doc. 25). 
    Salienta que “não há que se falar em prescrição também pelo fato de não ter transcorrido mais de cinco anos entre a data da propositura da presente ação e a da data de conclusão do ato de aposentadoria do autor, que aqui é questionado” (fl. 7, e-doc. 25).
    Ressalta que “a recusa expressa à revisão da aposentadoria tem como data 11.12.2014, de modo que somente a partir desta data pode ser considerada a prescrição do fundo do direito” (fl. 7, e-doc. 25).
    Assevera que “a Turma Recursal também não considerou o direito adquirido do autor ao apostilamento no cargo de maior remuneração. Assim, houve ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da CF”(fl. 7, e-doc. 25).
    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando a decisão recorrida e afastando a prescrição do fundo do direito” (fl. 10, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. A alegação de contrariedade ao caput e aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:
    “A denominada prescrição de fundo de direito, reconhecida em sentença, fulmina a pretensão do autor quando decorridos cinco anos desde a configuração do ato lesivo. É o que dispõe o Decreto nº 20.910/1932: (…)
    No presente caso, o que o autor pretende discutir no processo é o ato de apostilamento ocorrido em 1994, e não o ato de aposentadoria ocorrido em 2010. Desse modo, a intenção do autor é que seja reconhecido o direito a uma situação que foi consolidada em 1994, razão pela qual não há que se falar em prescrição somente das prestações vencidas e não exigidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 
    Assim, considerando que o ato de apostilamento ocorreu em 21/06/1994 e que a presente demanda foi distribuída originalmente em 25/06/2015, a pretensão do autor se encontra prescrita. 
    Além disso, o fato de haver decurso de prazo inferior a cinco anos entre o ato de concessão da aposentadoria e a propositura da presente ação não tem o condão de alterar o reconhecimento da prescrição, pois o que o autor pretende discutir é o ato de apostilamento ocorrido em 1994, como já exposto. 
    O recorrente também argumenta que o ato administrativo que fixou o apostilamento é eivado de nulidade e que possui direito adquirido ao apostilamento no cargo de maior remuneração. Contudo, tais alegações também não devem prosperar. 
    Não vislumbro, no presente caso, falta de motivação apta a ensejar a nulidade do ato, e a jurisprudência se posiciona no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (fls. 2-3, e-doc. 18).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Federal n. 20.910/1932). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente penitenciário estadual. Gratificação de atividade policial. Cumulação com adicional de periculosidade. Pagamento por subsídio. Prescrição do fundo de direito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.256.986-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HANSENIASE. POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO FEDERAL 20.910/1932. COMPROVAÇÃO DA SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.276.376-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).
    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660)” (ARE n. 1.283.132-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos” (ARE n. 1.257.379-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.12.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora